Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716974-72.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, PRISCILLA MICHELLE DOS REIS BARROSO RECORRIDO: JOSE SEVERIANO DA COSTA ANDRADE FILHO, MELO IMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA COM GARANTIA DE REGISTRO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA IMOBILIÁRIA. CESSÃO DE TODAS AS QUOTAS SOCIAIS. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO SÓCIO FUNDADOR. NULIDADE DE TODOS OS NEGÓCIOS JURÍDICOS DAÍ DECORRENTES. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - A ausência de manifestação válida de vontade, juntamente com a configuração de ato ilícito, consubstanciado na falsificação da assinatura do sócio fundador da empresa, no momento da cessão da totalidade de suas quotas sociais, trata de hipótese de negócio jurídico inexistente/nulo, não gerando, desse modo, qualquer efeito jurídico, sendo que tal pretensão pode ser reconhecida a qualquer tempo. 2 – Se, a partir de 16.01.2008, a empresa recorrida deixou de possuir representação válida, no plano fático e jurídico, todos os negócios jurídicos daí decorrentes devem ser considerados nulos de pleno direito. 3- No caso em análise, o contrato de compra e venda foi celebrado por quem não era o legítimo representante da empresa proprietária do imóvel objeto da presente demanda. Logo, o negócio jurídico será fulminado pela impossibilidade jurídica (ilicitude) do seu objeto (art. 1.268, CC). 5 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 166, 169, 1245, e 1268, todos do Código Civil, afirmando inexistir qualquer nulidade na documentação de compra e venda do imóvel, em especial em qualquer contrato social da empresa Melo que desse ensejo à nulidade do negócio jurídico entabulado. Sustentam que no ato de registro da escritura de compra e venda não existia qualquer registro da suposta compra pelo autor, que sequer chegou a escriturar o imóvel, não tendo apresentado qualquer documento que demonstrasse a propriedade sobre o bem, nem mesmo contestado a validade da escritura dos recorrentes, que foi devidamente registrada no Cartório de Imóveis logo após a sua aquisição. Acrescentam que guardaram durante todo o momento da relação contratual a boa fé e a lealdade e, agora, se vêem acionados judicialmente. Aduzem, ainda, que a promessa de compra e venda não registrada na matrícula do imóvel só gera efeito entre as partes que celebraram o negócio e não alcança terceiros, como é caso dos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 166, 169, 1245, e 1268, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Verifica-se, dos documentos contidos nos autos, que o autor – JOSÉ SEVERIANO DA COSTA ANDRADE E FILHO – adquiriu, mediante contrato de compra e venda, firmado em 24.10.1988, da empresa MORAIS IMÓVEIS LTDA (MELO IMÓVEIS LTDA), gleba de terra com área de 2 (dois) hectares, denominado GLEBA no 395 (ID no 9417408). Todavia, deixou de registrar o título translativo da propriedade no Registro de Imóveis competente, como impõe o art. 1.245, do Código Civil. Posteriormente, o mesmo “pedaço de terra” foi vendido, escriturado e transferido para a parte ré, ora apelante, em 20.06.2013, pela MELO IMÓVEIS LTDA, mediante negócio jurídico inválido/nulo de pleno direito (ID no 9417433 e 9417730). Destaco que a nulidade do negócio jurídico é patente, tendo em vista defeito insanável relativo à alteração contratual da empresa MELO IMÓVEIS LTDA, promitente vendedora, que teve suas quotas sociais transferidas de maneira irregular, passando a ser administrada/representada por pessoa ilegítima, conforme explicitado a seguir. A empresa MELO IMÓVEIS LTDA foi constituída de forma idônea, em 1984, tendo como sócio fundador: BENEDITO ARAÚJO MELO; VASCO DO ROSÁRIO DE ARAÚJO MELO e CLÓVIS FERREIRA DE MORAIS (ID no 9417413). Posteriormente, em 16.01.2008, ocorreu a primeira alteração do contrato social da empresa, donde o senhor BENEDITO DE ARAÚJO MELO, supostamente, teria transferido para o senhor DOMINGOS OTÁVIO MARTINS DE MELO todas as suas quotas sociais. Ocorre que o senhor BENEDITO DE ARAÚJO MELO havia falecido em 29.06.1990, conforme indicado em certidão de óbito acostada aos autos, razão pela qual não poderia ter subscrito a referida cessão de quotas (ID no 9417446 e 9417415). Destaco que a ausência de manifestação válida de vontade, juntamente com a configuração de ato ilícito, consubstanciado na falsificação da assinatura do sócio fundador da empresa, no momento da cessão da totalidade de suas quotas sociais, trata de hipótese de negócio jurídico inexistente/nulo, não gerando, desse modo, qualquer efeito jurídico, sendo que tal pretensão pode ser reconhecida a qualquer tempo. ..... Ora. Se a partir de 16.01.2008 a empresa MELO IMÓVEIS LTDA deixou de possuir representação válida, no plano fático e jurídico, todos os negócios jurídicos daí decorrentes devem ser considerados nulos de pleno direito. E, como consequência, a escritura pública firmada em 20.06.2013, tendo como outorgante vendedor MELO IMÓVEIS, e outorgado comprador GILDACIO BARROSO PAIS JUNIOR, também é nula de pleno direito. Destaco que a nulidade é a sanção imposta pela lei aos atos e negócios jurídicos realizados sem observância dos requisitos essenciais, impedindo-os de produzir os efeitos que lhes são próprios, tendo em vista ofensa a preceito de ordem pública, que afeta a toda a sociedade. Nos termos do art. 166, do Código Civil “É nulo o negócio jurídico quando: II – for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto”. A licitude traduz a ideia de estar o objeto dentro do campo da permissibilidade normativa, o que significa dizer não ser proibido pelo direito e pela moral. Nessa linha de raciocínio, não se admite a venda de um imóvel por quem não seja seu legítimo proprietário, ou, ainda, não seja o legítimo representante da empresa proprietária do bem. E, no caso em análise, considerando o defeito de representatividade da empresa MELO IMÓVEIS LTDA, o contrato de compra e venda foi celebrado de maneira irregular. Nessa hipótese, o negócio jurídico será fulminado de nulidade pela impossibilidade jurídica (ilicitude) do seu objeto (art. 1.268, CC). Nessa linha de raciocínio, impossível falar em prescrição, como pretende o apelante, vez que o Código Civil, em seu art. 169, declara expressamente a imprescritibilidade do negócio jurídico nulo. Ora, as nulidades não podem ser contornadas, seja por vontade das partes, seja pelo transcorrer do tempo, vez que padece de imperfeições incorrigíveis, capazes de ceifar qualquer expectativa de subsistência do conteúdo jurídico do negócio. Por fim, destaco ser irrelevante apurar a boa ou má-fé dos réus-apelantes, pois a configuração de negócio jurídico nulo é vício insanável, em todos os atos subsequentes, ressalvando eventual direito de regresso contra o culpado pelo ilícito cometido. Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023